Tribunal: TJSP
Processo: 0017604-28.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – Reconhecido que os embargos de declaração foram opostos de forma intempestiva, em inobservância ao prazo legal e regras estabelecidas nos arts. 1.003, §5o, 1.023, caput, e 219, do NCPC - Inobservância a requisito legal de admissibilidade do recurso - Embargos de declaração não conhecidos."